Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE. PRODUTO OU INSTRUMENTO DO CRIME. NEGATIVA. APURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de restituição de veículo, apreendido no cerne de operação contra o tráfico interestadual de drogas, indispensável ainda para a elucidação do processo.
2. A restituição de coisa apreendida depende de comprovação de propriedade do bem, de não se enquadrar como produto ou instrumento do crime e, ainda, não interessar para solução do fato, nos termos do inciso II do art. 91 do CP e 120 e ss. do CPP.
3. O art. 118 do CPP assinala que, até o trânsito em julgado da sentença, os bens apreendidos, que são dotados de interesse processual, devem permanecer apreendidos.
4. Apelação conhecida e desprovida.